Tribunal: TJSP
Processo: 1502113-42.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal corretamente contra o espólio, conforme autoriza o art. 4o, III, da LEF. Extinção afastada.

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal corretamente contra o espólio, conforme autoriza o art. 4o, III, da LEF. Extinção afastada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502113-42.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado JOSE HERNANDES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502113-42.2016.8.26.0566 -Voto no 16142
2
Voto n. 16142
Ano 2020
Apelação n. 1502113-42.2016.8.26.0566
Comarca:
São Carlos
Apelante:
Município de São Carlos
Apelado: Jose Hernandes (Espólio)
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015. Sentença
que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso
VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do
executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à
reforma. Acolhimento. Municipalidade que ingressou com a
Execução Fiscal corretamente contra o espólio, conforme
autoriza o art. 4o, III, da LEF. Extinção afastada. Recurso
provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
São Carlos contra a r. sentença de p. 27/28 que, nos autos da execução fiscal movida
originalmente em face do Espólio de Jose Hernandes, julgou extinta a execução, nos
termos do art. 485, incisos VI, do CPC/2015, haja vista o falecimento do executado.
Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: (I) em
nenhum momento foi requerida a substituição do polo passivou ou o redirecionamento
da ação em face do espólio; (ii) a ação de execução fiscal foi distribuída diretamente em
face do espólio; (iii) o art. 10 do CPC/15 veda a prolação de decisão surpresa; (iv) a r.
sentença deve ser declarada nula, por ausência de fundamentação, nos termos do art.
489, § 1o, do CPC/15. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento
da execução fiscal (p. 39/46).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502113-42.2016.8.26.0566 -Voto no 16142
3
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, ao julgador impõe-se velar
pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o inciso V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do
CPC/2015, devem ser interpretados sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São Carlos
em face do Espólio de Jose Hernandes, objetivando a cobrança de crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502113-42.2016.8.26.0566 -Voto no 16142
4
proveniente de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, no valor total de R$ 2.352,02
(CDA de p. 02/09).
Extrai-se dos autos que, após diversas diligências citatórias
negativas, a municipalidade exequente, ora apelante, requereu a realização de pesquisa
junto ao Bacenjud, Infojud e ao SIEL. No caso de insucesso das diligências, postulou a
citação do executado por edital (p. 24).
Antes da análise do requerimento fazendário, foi determinada a
pesquisa de certidão de óbito do executado por meio do sistema CRC-JUD.
A certidão de óbito foi juntada à p. 26, a qual demonstra o
falecimento do executado em 18/07/1993.
Em seguida, sobreveio a r. sentença que extinguiu o feito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC/15, tendo em vista o falecimento do executado antes
do ajuizamento da execução.
Ocorre, contudo, que, no caso dos autos, não há que se falar em
redirecionamento da ação ao espólio, uma vez que a ação foi distribuída pela Fazenda
Municipal diretamente contra ele, conforme autoriza o art. 4o, III, da LEF: “a execução
fiscal poderá ser promovida contra o espólio”.
Ademais, verifica-se que a exordial observou todos os requisitos
estabelecidos no art. 6o da LEF, in verbis:
“Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que
dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir
um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de
requerimento na petição inicial.
§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os
encargos legais”
Assim, levando em consideração que a ação foi ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502113-42.2016.8.26.0566 -Voto no 16142
5
corretamente em face do espólio e que a exordial preencheu todos os requisitos
específicos previsto no art. 6o da LEF, de rigor a reforma da r. sentença, com o fim de
determinar o prosseguimento regular da ação contra o de cujus.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo,
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas suas
razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)